Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-86.1997.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000981-86.1997.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V S OLIVEIRA - CNPJ: 73.551.376/0001-68 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Agravo Interno apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação que negou provimento ao apelo, para afastar a prescrição intercorrente.

Irresignado o Agravante aponta a não ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a localização de bens do devedor, e que o pedido de penhora foi apresentado dentro do lustro prescricional.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento ao Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instancia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instancia, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida que julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, que foi protocolada a ação em a qual foi determinada citação em 02/12/1997. Após a penhora de veículos, em 2000, a Fazenda Pública requereu nova constrição de bens via bacenjud, todas infrutíferas. Em 25/07/2008, o julgador singular declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário. Sentença que foi desconstituída por esta Corte, em 20/03/2012. (Id 129114494 – p. 306) Os autos foram devolvidos ao Juízo de piso para o prosseguimento da Execução Fiscal, em 23/04/2012. Em 23/01/2015, a julgadora singular, chamou o feito a ordem, consignando o seguinte: “(...) Analisando os autos, verifico que faz necessário chamar o feito a sua devida ordem, a começar pela decisão de fls 268. Isso, pois, a penhora de valores foi requerida de forma alternativa a constrição de bens móveis, razão pela qual revogo. Outrossim, constato que este juízo já efetuou a penhora de diversos veículos pertencentes ao executado, e inclusive, a avaliação de um deles, conforme se extrai às fls. 49,144,147/151, de modo que o presente feito já deveria, há muito, ter se findado, contudo, o exequente insiste em pleitear penhora de bens já constritos nestes autos, apenas atravancando o regular andamento processual. Desta maneira, determino seja renovada a intimação do exequente para se manifestar objetivamente, no prazo de 15 dias. No mais, considerando que foi interposto embargos de terceiros sob o código nº 182573, determino seja efetuado o seu apensamento ao presente, efetuando-se as anotações e retificações pertinentes.” (sic Id 129114494 – p. 331)

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu a substituição da penhora e a busca de valores eventualmente encontrados em contas e/ou aplicações financeiras em nome do executado, em 20/02/2018, ou seja, 5 anos após o retorno dos autos à Comarca de origem. Ultrapassada várias diligências na data de 13/12/2021, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente.

É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.º 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN. Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente. Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito. Em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp nº. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis: “4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” ( REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois apesar da localização de bens do devedor, estes não foram suficientes para quitar a dívida, e desde a sua penhora (2000), não houve qualquer outra diligência capaz de localizar outros bens passíveis de penhora. O processo já caminha há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem que se efetive a pretensão de quitação da dívida, não sendo possível a eternização do feito. Consta dos autos que a penhora de bens ocorreu no ano de 2000, sem que a Fazenda Pública diligenciasse para a resolução da questão, houve até a avaliação do bens, mas não o conseguinte leilão. Dessa forma, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente, eis que do marco interruptivo da prescrição (2000) até a data da prolação da sentença (2021), já transcorreu em muito o lustro prescricional. Sendo assim, tenho por acertada a sentença. Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, após o reinício do prazo prescricional, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida. [...]

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações dos Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida pelos próprios fundamentos.

À luz dessas considerações, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023